Tribunal: STF
Processo: HC 60106
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
REALIZADA SEM A PRESENCA DE DEFENSOR. OMISSAO QUE, DE REGRA, E CAUSA
DE NULIDADE, MAS QUE NÃO SE CONFIGUROU NA ESPÉCIE, PORQUE AS
TESTEMUNHAS NADA SOUBERAM INFORMAR SOBRE O FATO E SE LIMITARAM A
ABONAR OS ANTECEDENTES DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO ART-563 DO CPP.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.